Tribunal: TJMT
Processo: 1013747-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013747-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.969.601/0001-68 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013747-82.2021.8.11.0001

Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Terrabella Indústria e Comercio de Estofados LTDA - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem:
41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

FATURAS ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
DOCUMENTAÇÃO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão das faturas impugnadas de janeiro/2020 e fevereiro/2020, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos pretérito ao lapso impugnado, e emissão de novas faturas, julgando improcedente o pedido de danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A parte autora alega em sua exordial que é titular da unidade consumidora de n. 6/333070-1, e que em janeiro/2020 e fevereiro/2020 notou que as faturas estariam acima da média de consumo com os valores de
R$ 10.664,14 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) e R$ 5.437,73 (cinco mil reais e quatrocentos e trinta e sete mil e setenta e três centavos), respectivamente
e, por isso tentou resolver a celeuma administrativamente junto à reclamada, contudo, sem êxito.

4.

Na contestação, a demandada afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a variação de consumo está dentro da normalidade, no entanto, em que pese à alegação,
não apresenta qualquer prova documental que corrobore a narrativa
.

5.

Já em sede recursal, a empresa de energia junta suposto laudo técnico emitido por órgão oficial, alegando que foi verificado que o medidor estaria funcionando de acordo com o regulamento, o que legitimaria a cobrança das faturas impugnadas.

6.

Destaco que não é o caso de conhecer a documentação juntada pela demandada em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a inexistência de ato ilícito, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

7.

Desse modo, como a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente pedidos iniciais, em razão da falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/9

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022